Tribunal: TCU
Processo: 025.916/2022-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-02-07
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1126/2023-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal/1988, c/c os arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443, de 16 de julho de 1992, arts. 1o, inciso VIII, 17, inciso II, 143, inciso II, e 259 a 263 do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução 155, de 4 de dezembro de 2002, c/c o art. 7o da Resolução TCU 206/2007, alterado pela Resolução 237, de 20/10/2010, em considerar prejudicada, por perda de objeto, a análise de mérito do (s) ato (s) de admissão de pessoal a seguir relacionado (s), de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 025.916/2022-0 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Aline Fernanda de Almeida (XXX.939.519-XX); Antonio Timotio (XXX.210.969-XX); Bruna Larissa Costa (XXX.918.959-XX); Celso Antonio Vaurof (XXX.059.868-XX); Gilberto Antonio Fernandes dos Santos (XXX.928.731-XX); Jeferson Paszczuk (XXX.802.349-XX); Joao Bruno de Novais (XXX.470.669-XX); Marilia Santos da Silva (XXX.654.960-XX); Renato Jose Rothen (XXX.062.539-XX); Tatieli Caitano Lopes (XXX.594.679-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. 1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.